Tribunal: STF
Processo: RE 370327
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCURAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. IMPROCEDENTE.
        A petição do recurso
extraordinário foi subscrita por advogado com poderes bastantes para
 a sua interposição, motivo pelo qual restam insubsistentes as
alegações deduzidas pelo agravante.
Agravo regimental não provido.